Tribunal: TJMT
Processo: 0014855-58.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014855-58.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIS MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 994.491.611-00 (RECORRENTE), VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS - CPF: 920.806.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0014855-58.2012.8.11.0041

Origem:

3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WASHINGTON LUIS MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE EMPENHO CANCELADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança em face de ente público, calcada unicamente em nota de empenho.

Da análise dos autos, verifica-se que, além da nota de empenho objeto da presente demanda estar com status de cancelada, a parte autora ainda deixou de comprovar a efetiva prestação de serviços ao ente público, fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Ora tão somente a nota de empenho, esta ainda cancelada, é insuficiente para demostrar a figura de credor ao recorrente, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA ARRIMADA EM
NOTA
DE
EMPENHO
APÓCRIFA DESACOMPANHADA DE
NOTA
FISCAL - PROVA DA EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- AUSÊNCIA - PAGAMENTO - EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Não há prova da efetiva
prestação
do
serviço
ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na
nota
de
empenho
, que, diga-se, sequer foi assinada e desacompanhada de
nota
fiscal. A
nota
de
empenho
, sem
comprovação
da efetiva
prestação
do
serviço
, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Municipal. Foi oportunizado a produção de prova testemunhal, ocasião em que poderia comprovar a efetiva
prestação
do
serviço
ao ente Municipal, todavia, requereu o julgamento antecipado da lide. Era obrigação dos demandantes trazerem a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 0001700-64.2007.8.11.0040, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, em substituição a condenação de primeiro grau,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021